Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725219-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles que são objetos de controvérsia no processo de conhecimento e sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito. 2. A penhora deferida no rosto dos autos da recuperação judicial não desvirtua, por si só, o processo do seu objetivo fundamental, pois, apesar de ter o propósito de reerguer a empresa devedora, também é instrumento para cumprir as obrigações firmadas com os credores. 3. A alegação de que a penhora está em dissonância com artigo 805 do Código de Processo Civil, por utilização de meio mais gravoso, não deve ser acolhida quando o demandado não aponta outro meio eficaz para satisfação dos créditos em execução. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação da decisão; b) artigos 373, 805 e 860, todos do CPC, afirmando que, no presente caso, o ônus da prova recai sobre o recorrido. Aduz que o recorrido não comprovou sequer a existência de eventual crédito em favor da recorrente. Ressalta que o acórdão combatido não considerou que a penhora no rosto dos autos deve recair sobre crédito certo e exigível advindo de sentença condenatória em outra demanda. Pondera que a penhora deferida pelo Juízo de piso pode impactar diretamente no cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo Universal. Articula, ainda, a regra de que quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao devedor. Destaca a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade. Requer, assim, seja desconstituída a penhora deferida no rosto dos autos do Processo no 0712583-95.2019.8.07.0015. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 373, 805 e 860, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028